Tribunal: TJBA
Processo: 0503744-06.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503744-06.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: OTICA ERNESTO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E PRESCRIÇÃO. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em face da empresa Ótica Ernesto Ltda., com fundamento nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC, em razão da paralisação do processo por mais de cinco anos após suspensão iniciada em 30/06/2017, sem a efetiva localização de bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva ocorrência da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal do Procurador do Estado antes do reconhecimento da prescrição gera nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente após um ano da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 314 do STJ. A jurisprudência do STJ, firmada em recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), estabelece que não basta o mero peticionamento da Fazenda para interromper a prescrição, sendo indispensável a efetiva citação ou constrição patrimonial. Ainda segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, à exceção do termo inicial da contagem do prazo de suspensão do feito, não gera declaração de nulidade se não demonstrado efetivo prejuízo, aplicando-se o princípio da pas de nullité sans grief. No caso, a Fazenda foi intimada em 2017 sobre a não localização de bens, data de início do prazo de suspensão, e o prazo prescricional transcorreu integralmente até 2024, sem atos úteis à execução, e não foi indicada causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente um ano após a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. O mero peticionamento da Fazenda Pública não interrompe a prescrição, sendo necessária a efetiva citação ou constrição patrimonial. A ausência de intimação prévia do Procurador do Estado para manifestação antes do reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja nulidade da sentença se não demonstrado efetivo prejuízo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 183, §1º, 278, 487, II, 921, §5º, e 924, V; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80 (LEF), arts. 25 e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (repetitivo); STJ, AgInt no REsp 2114551/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.05.2024, DJe 04.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1843777/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.04.2023, DJe 24.04.2023; TJ-BA, AgIntCiv 8003666-34.2015.8.05.0032, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 15.05.2024; TJ-MG, Apelação Cível 71043494020118130024, Rel. Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 29.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0503744-06.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado ÓTICA ERNESTO LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA